Tribunal: TJES
Processo: 0017400-83.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017400-83.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ANPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar PATRICK e PÉTRIOS pelos crimes de roubo majorado e latrocínio (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, II, do CP), em concurso formal (art. 70, CP), e DOUGLAS pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), com fixação de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado para os dois primeiros e pena mínima legal para o terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal é nulo por violação ao art. 226 do CPP; (iii) determinar se há insuficiência probatória apta à absolvição; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta e de reconhecimento de participação de menor importância; (v) definir se há crime único ou concurso formal; (vi) examinar a incidência da agravante da calamidade pública; e (vii) redimensionar as penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público, de forma fundamentada, avaliar sua suficiência e necessidade, inexistindo nulidade quando a recusa é justificada.

4. O reconhecimento pessoal, ainda que questionado, não invalida a condenação quando a autoria é comprovada por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente quando se trata de identificação de pessoa previamente conhecida.

5. A materialidade e a autoria dos crimes restam amplamente demonstradas por provas documentais, depoimentos das vítimas, testemunhas e corréus, formando conjunto probatório harmônico e robusto.

6. A teoria monista adotada pelo Código Penal impõe a responsabilização do coautor pelo resultado mais grave quando comprovada a comunhão de desígnios, afastando a desclassificação e a participação de menor importância.

7. A pluralidade de vítimas e de bens jurídicos atingidos justifica o reconhecimento do concurso formal, afastando a tese de crime único.

8. A agravante da calamidade pública exige demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade e a prática delitiva, o que não se verifica no caso concreto, impondo seu afastamento.

9. O transporte e a ocultação de arma de fogo sem autorização legal configuram o crime de porte ilegal, ainda que a apreensão ocorra em ambiente residencial.

10. O redimensionamento da pena é necessário apenas em razão do afastamento da agravante da calamidade pública, mantendo-se os demais critérios da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de proposta de ANPP não gera nulidade quando o Ministério Público fundamenta sua recusa e a considera inadequada ao caso concreto.

2. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes e judicializadas.

3. No latrocínio, a violência letal praticada por um dos agentes comunica-se aos coautores que atuam em unidade de desígnios.

4. A agravante da calamidade pública exige prova de que o agente se valeu das circunstâncias excepcionais para a prática do crime.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 29, 61, II, “j”, 70 e 157, §§ 2º, 2º-A e 3º; Código de Processo Penal, arts. 28-A, 226 e 386, VII; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.912.425/PR; STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP; STJ, REsp nº 1.953.602/SP (Tema 1.258); STF, HC-AgR nº 258.710; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034; TJES, ApCrim nº 0000560-95.2023.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo réu Douglas e negar-lhe provimento e conhecer dos recursos interpostos por Patrick e Pétrios e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0017400-83.2020.8.08.0048

APELANTES:
PATRICK RIBEIRO CAMPOS, DOUGLAS FERREIRA SILVA
E
PETRIOS BAZONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
,
DOUGLAS FERREIRA SILVA
e
PETRIOS BAZONI

contra a r. sentença de fls. 463/469 (ID 12788201) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
e
PETRIOS BAZONI
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, e no art. 157, § 3º, inc. II, todos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma e o réu
DOUGLAS FERREIRA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando as penas definitivas da seguinte forma:

(I)
Ao réu
PÉTRIOS BAZONI,
a pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com regime inicial fechado.

(II)
Ao réu
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
, a pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com regime inicial fechado.

(III)
Ao réu
DOUGLAS FERREIRA SILVA
, a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 12788209), o recorrente
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
pugna, em síntese,
(i)
sua absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP);
(ii)
a desclassificação de sua conduta para roubo qualificado, nos termos do art. 29, § 2º, do CP;
(iii)
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP);
(iv)
o reconhecimento de crime único de latrocínio, afastando o concurso formal com o crime de roubo;
(v)
o afastamento da agravante da pandemia (art. 61, II, “j”, CP); e
(vi)
o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Nas razões apresentadas no ID 15612885, o réu
PÉTRIOS BAZONI
pleiteia, em resumo,
(i)
a nulidade do reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, alegando que a condenação se baseou em imagens de baixa qualidade e depoimentos de corréu e testemunhas indiretas; e subsidiariamente,
(iii)
o afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Por fim, em suas razões (ID 12788839), o recorrente
DOUGLAS FERREIRA SILVA
sustenta, em suma,
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e
(ii)
a desclassificação de sua conduta do art. 14 para o art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual aos IDs 12788223, 12788844 e 15612891, pelo
desprovimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16487156, “
pelo desprovimento do recurso do acusado DOUGLAS e pelo parcial provimento do apelo interposto pelos réus PATRICK e PÉTRIOS, a fim de que seja alterada a r. sentença vergastada, somente no tocante ao afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “j” do Código Penal, mantendo-a em seus demais fundamentos
”.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que:

“Consta do IP em anexo que, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 21 horas e 20 minutos, os denunciados PATRICK RIBEIRO CAMPOS e PÉTRIOS BAZONI, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, mediante GRAVE AMEAÇA exercida através do uso de ARMA DE FOGO, se dirigiram até o estabelecimento comercial 'DISTRIBUIDORA PAULINHO', localizado na Avenida Leste, bairro Jardim Bela Vista, município de Serra/ES e, em lá chegando, abordaram a vítima PAULO CÉZAR PIRCHINER BRAGA, oportunidade em que anunciaram tratar-se de um ASSALTO, sendo que ROUBARAM de referida vítima a quantia aproximada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em dinheiro; 1 (um) aparelho celular da marca LG, IMEI 354791112474880; diversos maços de cigarro; várias garrafas de whisky e R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em cheques, causando um prejuízo aproximado no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), oportunidade em que mataram a vítima JOSIAS DOS PASSOS LYRIO, conforme consta no BU nº 43470852 de fls. 23/24v e restou apurado que, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 17 horas, na Avenida Argentina, bairro Vista da Serra I, município de Serra/ES, os denunciados DOUGLAS FERREIRA SILVA e o adolescente ROBSON FIRME DO AMARAL prestando auxílio aos denunciados PATRICK e PÉTRIOS para que os mesmos escapassem da ação policial de investigação do crime de latrocínio supramencionado, bem como escondendo a ARMA DE FOGO tipo REVÓLVER, marca ROSSI, calibre .38 S&W, nº de série 698934, com 6 (seis) munições de igual calibre, sendo que 2 (duas) delas estavam picotadas e a motocicleta marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor verde, placa MPI-5729, que foram utilizadas para a prática criminosa, conforme consta no BU nº 4390723 de fls. 04/08.

Consta da prova indiciária existente no caderno inquisitório que, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 21 horas e 20 minutos, a vítima PAULO CEZAR PIRCHINER BRAGA estava trabalhando, juntamente com sua esposa THAYLANE SOUSA, em seu estabelecimento comercial - "DISTRIBUIDORA PAULINHO", localizado na Avenida Leste, bairro Jardim Bela Vista, município de Serra/ES, onde também estava o cliente e vizinho JOSIAS DOS PASSOS LYRIO e, no momento em que atendia tal cliente, chegaram naquele local os denunciados PATRICK e PÉTRIOS, portando ARMA DE FOGO, oportunidade em que anunciaram tratar-se de um ASSALTO.

Consta que o denunciado PÉTRIOS, que estava com uma ARMA DE FOGO em punho, primeiramente abordou a vítima PAULO CEZAR, mandando que a mesma levantasse a camisa para verificar se ela não estava armada e, em seguida, segurou as mãos de PAULO, mantendo-o sob a mira da ARMA DE FOGO que portava, enquanto o denunciado PATRICK recolhia o dinheiro, maços de cigarro, garrafas de bebida, aparelho celular e outros objetos do estabelecimento comercial.

Consta que em determinado momento, a vítima JOSIAS, reagiu à ação criminosa dos denunciados, tendo a mesma entrado em luta corporal com o denunciado PÉTRIOS, o qual efetuou dois (2) disparos com a arma que portava, porém tais disparos "mascaram".

Consta que nesse momento a vítima JOSIAS, verificando que não tinha forças para render o denunciado PÉTRIOS, acabou por se render, levantando as mãos, isso já do lado de fora do estabelecimento comercial em que ocorria os fatos, oportunidade em que o denunciado PÉTRIOS retornou ao interior da distribuidora de bebidas para subtrair mais alguns objetos e, já de posse da "rês furtiva", saiu daquele local na companhia do denunciado PATRICK.

Consta que ao passarem pela vítima JOSIAS, a havia permanecido inerte do lado de fora do estabelecimento comercial em que estavam, inclusive com as mãos levantadas, o denunciado PÉTRIOS apontou a ARMA DE FOGO em direção ao rosto de referida vítima, oportunidade em que efetuou um disparo, que atingiu a região do olho direito da mesma.

Consta que em seguida, os denunciados PATRICK e PÉTRIOS empreenderam fuga, utilizando o veículo automotor, tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor verde, placa MPI-5729, com detalhes em vermelho ou laranja na roda traseira, indo em direção à BR 101, nesse município de Serra/ES.

Consta que após a fuga dos denunciados suso mencionados, a vítima JOSIAS foi socorrida por seus familiares até a UPA de Serra, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo Hospital São Lucas), onde veio a óbito no dia 24 de outubro de 2020 (cópia da certidão de óbito acostada à fl. sem numeração).

Consta que, durante as investigações encetadas pelos policiais civis da Delegacia de Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais – DCCEC, nas quais foram analisadas as imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial da vítima PAULO CEZAR, além de informações prestadas pelas vítimas, vizinhos e populares, foi possível identificar as características físicas dos denunciados PATRICK e PÉTRIOS e da motocicleta e da arma de fogo por eles utilizadas, assim como a rota de fuga seguida por eles no dia dos fatos (relatórios de investigação de fls. 39/47 e 48/49).

Consta que, com base nessas informações, policiais civis da DCCEC identificaram os autores do crime de latrocínio como sendo o denunciado PATRICK e o indivíduo de alcunha 'PETRECO'/'GALECO', razão pela qual no dia 26 de outubro de 2020 se dirigiram ao bairro Vista da Serra I, onde reside o denunciado PATRICK.

Consta que, chegando ao local, os policiais civis avistaram o denunciado DOUGLAS na Avenida Argentina, o qual, ao ser abordado pelos ditos policiais, aparentou nervosismo e, ao ser questionado sobre o denunciado PATRICK, informou que não conhecia nenhuma pessoa com esse nome que residisse naquele local.

Consta que, em seguida, os policiais civis continuaram as diligências pelo bairro Vista da Serra I, e, ao retornarem para a rua onde abordaram o denunciado DOUGLAS, o avistaram correndo e entrando em um beco, razão pela qual os policiais civis saíram em seu encalço.

Consta que, após darem uma volta no quarteirão, os policiais militares avistaram o adolescente ROBSON FIRME DO AMARAL saindo do mesmo beco em que o denunciado DOUGLAS havia entrado, razão pela qual o abordaram.
Consta que, durante a abordagem, o adolescente ROBSON informou aos policiais civis que os denunciados PATRICK e PÉTRIOS utilizavam os fundos de sua residência, localizada na Avenida Manoel Jacinto da Silva, nº 1053, para consumirem drogas, sendo que também haviam deixado no local a motocicleta marca HONDA, modelo CBX 250 TWISTER, cor verde, placa MPI-5729 e um capacete rosa por eles utilizados quando da prática do crime de latrocínio, esclarecendo que o denunciado PÉTRIOS não foi mais visto no bairro após os fatos serem noticiados pela mídia.
Consta que o adolescente ROBSON ainda informou aos policiais civis que, instantes antes de ser abordado, o denunciado DOUGLAS foi até a sua residência para avisar ao denunciado PATRICK que policiais estavam à sua procura, sendo que, nesse momento, o denunciado PATRICK entregou a DOUGLAS a ARMA DE FOGO utilizada no crime para que o mesmo escondesse, após o que PATRICK fugiu tomando destino ignorado.
Consta que, após apreenderem a motocicleta e o capacete rosa, os policiais civis realizaram buscas pelo bairro, na tentativa de localizar os denunciados PATRICK e DOUGLAS, logrando êxito em encontrar este último saindo de sua residência, localizada na Rua Itaguaçu, juntamente com seus familiares, para supostamente irem comprar móveis.
Consta que, durante os procedimentos de abordagem, o denunciado DOUGLAS confessou aos policiais civis que estava na posse de uma ARMA DE FOGO, que lhe foi entregue pelo denunciado PATRICK, tendo, em seguida, levado os aludidos policiais até a residência da pessoa identificada apenas como 'TIA ROSE', local onde a ARMA DE FOGO tipo REVÓLVER, marca ROSSI, calibre .38 S&W, nº de série 698934, devidamente carregada com 6 (seis) munições de igual calibre, sendo que 2 (duas) delas estavam picotadas, estava escondida.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado DOUGLAS FERREIRA SILVA, tendo sido ele conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade na qual foi lavrado o competente APFD, bem como o AUTO DE APREENSÃO de fls. 17/18 e o AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO de fls. 21/22.

Consta que, durante seu interrogatório, o denunciado DOUGLAS confessou que avisou ao denunciado PATRICK que havia pessoas pelo bairro à sua procura, tendo o mesmo empreendido fuga, bem como que ficou na posse da arma de fogo utilizada no crime, a fim de escondê-la. Além disso, o denunciado DOUGLAS reconheceu, através de fotografias captadas pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial da vítima, os denunciados PATRICK e PÉTRIOS como sendo os autores do crime (fls. 13/14).

Registre-se, por oportuno, que, realizadas pesquisas no site TJES e no Sistema GAMPES, verificou-se que os denunciados PATRICK RIBEIRO CAMPOS e PÉTRIOS BAZONI possuem diversos registros criminais em seu desfavor, incluindo ações penais por crime de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, conforme resultados de busca em anexo, o que é confirmado pelas informações acostadas às fls. 28/29 e 36 dos autos. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Da nulidade por ausência de proposta de ANPP (apelante Douglas)

A defesa de Douglas Ferreira Silva sustenta a nulidade da sentença, aduzindo que o réu faria
jus
ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP.

Conforme leciona Rogerio Schietti Cruz e Eduardo Martins Neiva Monteiro, a instituição do ANPP no ordenamento jurídico, através da Lei nº 13.964/2019, faz parte do movimento de incremento da justiça consensual criminal no Brasil e tem como foco a celeridade na resolução de delitos de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça e que possuem penas mínimas inferiores a 04 (quatro) anos.
1

Expõe o art. 28-A do CPP que o Ministério Público possui discricionariedade para propor o referido acordo à medida que achá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Em outras palavras,
"O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal"

(AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

No caso em tela, o parquet justificou a recusa na denúncia e nas contrarrazões, destacando que, embora primário, o réu Douglas prestou auxílio a autores de um crime de latrocínio, ocultando a arma utilizada para ceifar a vida da vítima.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer ao ID 16487156, manifestou-se no mesmo sentido, afirmando que o instituto, no caso, seria inaplicável.

Assim,
“Não há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura em sede de contrarrazões e em parecer.”
(TJMG; APCR 0013496-16.2023.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

Ademais,
“Não compete ao poder judiciário impor ao ministério público a celebração de anpp, notadamente tendo sido a recusa justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior.”
(STF; HC-AgR 258.710; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 01/09/2025; DJE 26/09/2025)

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida, preliminarmente, a determinação de análise sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e a substituição integral da privativa de liberdade por restritivas de direitos1) Preliminar.
Conversão do julgamento para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Impertinência. No caso em análise, o Ministério Público já abordou a questão em sede de contrarrazões e apontou a insuficiência da medida.
[...]

(TJSP; ACr 1502459-43.2023.8.26.0567; Mairinque; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 29/08/2025)
- destaquei

________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP PREJUDICADO POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A celebração do acordo de não persecução penal (anpp) não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do ministério público, condicionada à presença cumulativa de requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva.
4. No caso em testilha, o acusado foi beneficiado com medida despenalizadora nos cinco anos anteriores (suspensão condicional do processo com extinção da punibilidade em 2021) e possui histórico de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, impedimentos legais previstos no art. 28-a, § 2º, incisos II e III, do CPP. 5. [...] Recurso defensivo não conhecido, por perda superveniente do objeto. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1.
A ausência de proposta de anpp não configura nulidade quando presentes impedimentos legais e fundamentada recusa do ministério público em sede de contrarrazões.
2. Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são insuficientes para fundamentar condenação. 3. Diante da incerteza quanto à autoria e ao dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

(TJGO; ACr 5497003- 98.2022.8.09.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 17/06/2025)
- destaquei

________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO" (ARTIGO 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Não acolhimento.
Promotor de justiça que se pronunciou, em suas contrarrazões, pela impossibilidade de oferta do anpp, em razão da habitualidade delitiva do acusado (artigo 28-a, § 2º, inciso II, do CPP). Parecer da procuradoria geral de justiça no mesmo sentido, acrescentando que a natureza e a elevada quantidade do entorpecente apreendido. 250 unidades de lsd. Revelam a insuficiência do instituto negocial para reprovação e prevenção do delito
, conforme o enunciado nº 2, do grupo de pesquisa em políticas públicas sobre drogas do ministério público do Paraná. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ACr 0005701-78.2023.8.16.0174; União da Vitória; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 07/06/2025; DJPR 09/06/2025)
- destaquei

Portanto, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal e responsável pela propositura do acordo, já aduziu nos autos, de forma fundamentada, que o réu não preenche os requisitos para a celebração do referido benefício, tendo a douta Procuradoria de Justiça convergido com seu posicionamento, não vislumbro a necessidade de qualquer providência tendente a reformar o édito condenatório para tal finalidade.

II. Da nulidade do reconhecimento pessoal (
a
pelante Pétrios)

A defesa de Pétrios Bazoni alega violação ao art. 226 do CPP, afirmando que o reconhecimento fotográfico foi a única base para a condenação.

De fato, segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Ainda que assim não fosse, atualmente, a própria Corte Cidadã tem ressalvado que a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar – cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

____________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira Câmara Criminal, Dje: 13.03.2024) – destaquei

No caso em comento, a prova da autoria não se sustenta apenas em reconhecimento fotográfico, pelo contrário, há nos autos o depoimento coeso do corréu Douglas e do adolescente Robson, pessoas que conviviam com os réus e os identificaram não por “
semelhança
”, mas por conhecimento prévio.

Trata-se, em verdade, da distinção sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP (Tema Repetitivo 1.258), o qual, embora reafirmando a importância do rito do art. 226, sedimentou ser “
desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
” (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Rejeito, portanto, a tese defensiva.

III. Do recurso de Douglas Ferreira Silva

A defesa pugna pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) para posse irregular (art. 12), sob o argumento de que a arma foi apreendida no interior de uma residência.

Ocorre que, no caso em apreço, a instrução processual revelou que Douglas recebeu a arma do corréu Patrick e a transportou até a casa de uma terceira pessoa (“
Tia Rose
”) para ocultá-la.

O ato de deslocar a arma de fogo de um ponto a outro, sem autorização legal, configura a conduta de “
portar
” ou “
transportar
”, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Aliás, o fato de a arma ter sido encontrada posteriormente dentro de uma casa não desnatura o crime de porte pretérito, confessado pelo próprio réu, consistente no transporte do artefato bélico para ocultação – que frisa-se, também consta no tipo penal do art. 14, “
ocultar arma de fogo
” –.

Portanto, mantenho a condenação de Douglas Ferreira Silva nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

IV. Dos recursos de Patrick Ribeiro Campos e Pétrios Bazoni

IV.I. Da autoria e das teses de absolvição

No caso em comento, as defesas alegam insuficiência probatória. Todavia, o conjunto probatório é robusto.

De início, verifico que a
materialidade
restou evidenciado através dos “
elementos encartados no IP, especialmente pelo Boletim Unificado, pelo Relatório de Investigação, o auto de apreensão, imagens obtidas no local do crime, pelo termo de reconhecimento de cadáver
e
os depoimentos colhidos
”.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos aos recorrentes.

O corréu Douglas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmou que Patrick e Pétrios eram os autores, detalhando que Patrick fugiu ao ser avisado da polícia e que lhe entregou a arma do crime para esconder. Vejamos os trechos destacados em sentença:

Douglas Ferreira Silva

“(...) sustentou ter sido procurado pelos Investigadores da Polícia Civil mas não deu atenção porque não os conhecia, além do que estava saindo para comprar móveis com seus familiares. Disse que conhecia bem Patrick e não conhecia muito bem Pétrios;
após ter visto a filmagem do crime, identificou Petrios e Patrick. Disse que a pessoa fotografada em fl.97 é Pétrios “Petreco” e a de fl. 102 é Patrick e que na fotografia de fl. 70, a pessoa com boné preto é “Petreco”, enquanto aquela com boné vermelho é Patrick.
As imagens existentes nos autos mostram os autores do crime usando blusas de moletom cumpridas, calças, bonés e máscaras, e se poderia ser difícil a identificação para quem não os conhece, não seria para as pessoas com que mantinham contato, como Douglas e Robson.
Douglas declarou ter avisado à Patrick que haviam pessoas em um veículo procurando por ele e Patrick fugiu; que Robinho lhe pediu para guardar um revólver de Patrick e o depoente o deixou na casa de “Tia Rose”
. (...)”
- destaquei.

Por sua vez, a testemunha R. F. D. A. (adolescente) confirmou que a arma era de Patrick e relatou ter ouvido uma discussão entre os réus após o crime, onde Patrick repreendia Pétrios dizendo “
não era para ter feito aquilo
” (referindo-se ao disparo fatal). A ver:

“(...) disse que a arma de fogo encontrada pela Polícia era de Patrick,
que Douglas não participou do assalto, só Pétrios e Patrick e que Patrick deixou a motocicleta e a arma de fogo utilizadas no crime na residência dele, Robson. Que Patrick ficou em sua casa (de Robson) até o dia seguinte ao crime e quando a Polícia Civil esteve em sua casa o procurando, Patrick se evadiu deixando a motocicleta e a arma de fogo para trás.

Que no dia do crime, viu quando Petrios e Patrick saíram de casa, juntos, na motocicleta de Patrick e quando voltaram, ouviu Patrick se desentender com Petrios, dizendo que “não era para Pétrios ter feito aquilo”. Depois entendeu que era em relação ao disparo de arma de fogo contra a vítima.

Mais tarde, na mesma noite do crime, foi com Petrios e Patrick fazer uso de drogas em Carapebus, em uma casa de piscina e lá, Patrick teria lhe mostrado a arma de fogo utilizada no crime. Na “Casa de Piscina” conversaram sobre o assalto e Patrick contou o que aconteceu, disse que deveria ter sido um roubo, que “Petreco” (Pétrios) não deveria ter feito aquilo – atirado contra uma das vítimas.
(...)”
- destaquei.

As vítimas sobreviventes, Paulo e Thaylane, narraram a dinâmica do delito com riqueza de detalhes, descrevendo a luta corporal de Josias com um dos agentes, a falha da arma nos primeiros disparos e a execução da vítima quando esta já se rendia do lado de fora. Vejamos:

Paulo Cesar Pirchiner Braga

“(...) narrou que ele e sua esposa estavam na Distribuidora trabalhando e que Josias era cliente e estava consumindo no local, quando dois homens entraram e anunciaram o assalto.
Enquanto um dos assaltantes colocava sua arma contra ele, Paulo, Josias reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com um dos assaltantes e este disparou por duas vezes contra Josias, mas a munição “mascou”, quando então Josias se rendeu e o assaltante voltou para subtrair outros objetos.

Quando os assaltantes já deixavam o estabelecimento, Josias estava na porta e levantou os braços, em sinal de rendição, quando foi alvejado na cabeça e foi a óbito.
Segundo esta vítima Paulo, depois do assalto, passou a receber mensagens de texto ameaçadoras de um indivíduo que disse acreditar se tratar de Patrick, mas que todo conteúdo foi encaminhado para a Polícia Civil. (...)”
- destaquei.

Thaylane Souza

“(...)
disse que estava em atendimento, junto com seu esposo Paulo, e o cliente “Kaká” (Josias), quando dois homens entraram na distribuidora e anunciaram o assalto;
revistaram os presentes e ordenaram que virassem para a parede,
quando Josias iniciou luta corporal com um dos assaltantes dizendo para ele “não assaltar o local, pois os comerciantes eram amigos”; durante a luta corporal foram efetuados dois disparos pelo assaltante e os dois falharam.

Em seguida, Josias se rendeu, mas foi alvejado com um tiro no olho durante a fuga dos assaltantes.
Disse que receberam mensagens de um suspeito foragido que acreditou ser Patrick, dizendo para não incriminá-lo, pois não foi o responsável pelo delito. (...)”
- destaquei.

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos.

Aliás, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) –
destaquei.

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023) –
destaquei.

Em contrapartida, a negativa de autoria dos réus encontra-se isolada e dissociada dos demais elementos de prova. A manutenção da condenação, portanto, é medida imperativa.

IV.II.

Da desclassificação e participação de menor importância (apelante Patrick)

A defesa de Patrick busca a desclassificação para roubo ou o reconhecimento de participação de menor importância, alegando que ele não efetuou o disparo fatal e não tinha dolo de matar.

Entretanto, conforme entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” (STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 2415239 SP 2023/0261992-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

No caso vertente, a coautoria foi suficientemente demonstrada, uma vez que o réu Patrick cooperou efetivamente para a prática do delito de latrocínio, de modo que não há se falar em participação de menor importância, tampouco há de se acatar a tese desclassificatória.

IV.III. Do concurso formal (crime único)

A defesa busca o reconhecimento de crime único, alegando ofensa a um só patrimônio. Contudo, a ação delituosa atingiu bens jurídicos distintos: o patrimônio da distribuidora (das vítimas Paulo e Thaylane) e a vida de Josias (cliente).

No caso, aplicou-se corretamente o concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP), pois mediante uma só ação desdobrada em vários atos, os réus lesionaram o patrimônio da empresa e ceifaram a vida de Josias.

Com efeito, a pluralidade de vítimas e de bens jurídicos afetados (vida e patrimônio) impede o reconhecimento de crime único.

IV.IV. Da agravante da calamidade pública (pandemia)

Na hipótese, o Juízo de origem aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “
j
”, do Código Penal, sob o fundamento de que o crime ocorreu durante a pandemia de COVID-19.

Ocorre que, conforme entendimento da Corte Cidadã, para que incida a agravante em questão, é necessário provar que o agente se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19 para a prática do crime. Neste sentido:

Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da pena. Agravante de calamidade pública. Ausência de nexo causal. Súmula 231/STJ. Agravo parcialmente provido. (...)
4. A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal exige a demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime praticado. No caso, não houve fundamentação concreta que vinculasse a situação de calamidade ao delito, sendo afastada a agravante
. (...)

IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo parcialmente provido para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, sem reflexos na pena aplicada. Tese de julgamento:
1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal exige a demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime praticado.
2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

(AgRg no REsp n. 2.130.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025) – destaquei.

Assim, deve ser decotada a agravante da calamidade pública da dosimetria da pena dos réus Patrick e Pétrios.

Por extensão lógica e isonomia, embora o recurso de Douglas tenha sido desprovido no mérito principal, a fundamentação jurídica sobre a agravante aplica-se a todos os corréus.

Contudo, observo que a pena de Douglas já foi fixada no mínimo legal e a agravante foi compensada, não havendo alteração prática no seu
quantum
final, que permanece no piso normativo.

IV.V. Da reincidência do réu Patrick

A defesa sustenta que “
uma vez que não houve comprovação de que o recorrente tenha sido condenado, com sentença transitada em julgado, em lapso temporal não superior a 5 anos, no momento em que teria praticado os fatos investigados na presente ação, não é devida a aplicação da agravante da reincidência
”.

Todavia, a reincidência de Patrick foi devidamente comprovada nos autos, conforme certidão citada na sentença de fl. 172-v.

Ainda, em consulta ao processo de execução de nº 0008703-98.2018.8.08.0030 – constante na certidão mencionada na sentença – é possível atestar a condição do reincidente do réu, que possui condenação nos autos nº 0006413-47.2017.8.08.0030, com trânsito em julgado em 20/08/2018 –.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto.

V. Do redimensionamento da pena

Diante do afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do CP, procedo ao redimensionamento das penas.

V.I. Réu Patrick Ribeiro Campos

Na primeira fase da dosimetria,
ma
ntenho
a
pena-base
fixada na sentença em
20 (vinte) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, afasto a agravante da calamidade pública, subsistindo a agravante da reincidência.

Na hipótese, o magistrado sentenciante havia aumentado a pena em 06 meses por duas agravantes. Proporcionalmente – para evitar o
reformatio in pejus
–
reduzo
o incremento para 03 (três) meses pela reincidência isolada, restando a
pena intermediária
em
20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento do concurso formal (art. 70, CP), em 1/6 (um sexto), tornando a
pena definitiva
no patamar de
23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

V.II. Réu Pétrios Bazoni

Na primeira fase da dosimetria,
ma
ntenho
a
pena-base
fixada na sentença em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria, afasto a agravante da calamidade pública, subsistindo a agravante da reincidência.

Na hipótese, o magistrado sentenciante havia aumentado a pena em 06 meses por duas agravantes. Proporcionalmente – para evitar o
reformatio in pejus
–
reduzo
o incremento para 03 (três) meses pela reincidência isolada, restando a
pena intermediária
em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento do concurso formal (art. 70, CP), em 1/6 (um sexto), tornando a
pena definitiva
no patamar de
27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

V.III. Réu Douglas Ferreira Silva

Mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão, pois já fixada no mínimo legal, sendo inviável a redução aquém deste patamar (Súmula 231 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para:
(I)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
DOUGLAS FERREIRA SILVA
; e
(II) CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
e
PÉTRIOS BAZONI
, exclusivamente para afastar a incidência da agravante da calamidade pública (art. 61, II, "j", CP), redimensionando suas penas definitivas para, respectivamente, 23 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 27 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1
“Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): aspectos gerais e observações sobre a confissão extrajudicial”; Disponível em
https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/907/521

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.